Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de exame de questões de mérito no momento da liquidação da sentença para que haja a correção do cálculo que, segundo o Agravante, deixou de considerar o abatimento decorrente da Lei n° 8.088/1990.
2. Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o executado pode alegar/demonstrar "qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
3. O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada.
4.Uma vez observados, para a confecção dos cálculos, os critérios estabelecidos no título judicial, deve ser mantida a homologação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.